Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-77.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006072-77.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO MASIERO FELIX - CPF: 033.953.391-90 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO” - CONTRATO BANCÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA
PACTA SUNT SERVANDA
- SÚMULA N.o 381 DO STJ - VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

2. Segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança.

4. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da instituição bancária, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.

5. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO MASIERO FELIX
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.o
1006072-77.2023.8.11.0040
, proposta em desfavor
de
BANCO PAN S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil,

ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo serem as taxas de juros remuneratórios estipuladas exorbitantes bem como a abusividade das tarifas e encargos impostos, como a tarifa de cadastro e de seguro.

Menciona que a tarifa de cadastro, em verdade, se trata de taxa de abertura de crédito, defendendo sua ilegalidade. Ademais, cita que “
é notória a onerosidade excessiva de tal tarifa, que cobra o importe de R$ 823,00 para realização de um simples cadastro
”.

No que tange à tarifa de seguro, informa o apelante que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Expõe que “
abusividade e ilegalidade da imposição da contratação de seguro não têm como requisito ter sido firmado em instrumento único, e sim o fato de que o consumidor fora compelido, no ato da celebração do financiamento, a contratar seguro com a seguradora indicada pela casa bancária
”.

Ainda, aponta que “
houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.600,00, valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contrata-lo ou não
”.

Argui que “
se excluído o valor das ilegalidades o valor da parcela permanecer inalterado, a taxa de juros efetivamente aplicada será de 3,33% a.m., contrariando a disposição contratual
”, sendo, portanto, “
inegável que o valor cobrado pela instituição financeira diverge daquele que fora contratado e que as taxas aplicadas são abusivas, o que dá azo ao recálculo postulado pela parte autora
”.

Diante do exposto, requer o apelante o provimento de seu recurso para que sejam os valores cobrados indevidamente devolvidos em dobro, eis que ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária defende a legalidade da taxa de juros aplicada ao caso, de modo que não poderia ser considerada abusiva, eis que a taxa contratada se encontra dentro da média aceita como razoável.

Justifica ainda a legalidade da cobrança das tarifas impostas, enfatizando que “
a tarifa de cadastro está expressamente prevista no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do custo efetivo total, todos firmados pela parte autora apelante
” bem como arguindo que “
a contratação do seguro foi facultada a recorrida, que tinha liberdade para firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro
”.

Assim, defende a impossibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.o 1006072-77.2023.8.11.0040, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, consoante dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com a ré em 14 de julho de 2022 contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 25.163,62 (vinte e cinco mil cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 940,54 (novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) cada.

Cita que a instituição financeira inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas, de modo que ocasionou o desrespeito à taxa de juros acordada na operação, resultando na elevação do valor da parcela mensal.

Assim, requer a parte autora a revisão das taxas de juros bem como sejam afastadas as referidas cobranças abusivas, em especial a contratação de seguro prestamista e tarifa de cadastro.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
enfatizando ser imprescindível a comprovação de que a diferença das cobranças seja substancial e injustificada, segundo as peculiaridades do caso concreto, julgou improcedentes os pedidos iniciais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ainda, enfatiza-se acerca da possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras, consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISIONAL
.
PACTA SUNT SERVANDA
.
RELATIVIZAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 349.273/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013)

Ademais, de se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao inciso V do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora e ora apelante, estamos diante da hipótese do inciso V ao artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Assim, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado (TJMT - N.U 0051220-45.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 17/09/2009).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito, se restarem comprovadas as ilegalidades.

Contudo, pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

No que tange ao seguro contratado, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim, resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, eis que já presente no instrumento da

Proposta n.o 092255618 (id. 213494192 - Pág. 3), o que é vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, contudo, na forma simples.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “
a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança
” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Esse também é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA
-
VENDA CASADA CONFIGURADA
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
- SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO - QUESTIONAMENTO ACERCA DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. “É lícita a adoção da Tabela Price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
.
Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
. Apenas constituirão objeto de exame e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. (TJMT - N.U 1053890-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA
-
VENDA CASADA CONFIGURADA
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
-
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
.
Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.
A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva
. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro nos termos do artigo 86 do CPC. (TJMT - N.U 0007762-17.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Acerca dos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

No entanto, no caso em tela, o autor deixa de comprovar por meio de documentos hábeis a abusividade da taxa de juros estipulada, não podendo este se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nota-se que consta expressamente no contrato as taxas de juros aplicada na operação, qual sejam, 38,47% ao ano e 2,75% ao mês. Contudo, prevê também que, considerando o custo efetivo total (CET), as taxas de juros seriam de 50,85% ao ano e 3,49% ao mês (id. 213494181).

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1o APELO PROVIDO - 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pelo autor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há de se falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

No tocante à tarifa de registro do contrato, como está expressamente pactuada, reputa-se válida sua cobrança. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS - VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA -
TARIFA DE CADASTRO
-
VALIDADE
-
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
-
VALIDADE
- COBRANÇA A TÍTULO DE “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” - TARIFA NÃO ESPECIFICADA - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. [...]
É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ
.
Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) - Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Havendo cobrança de tarifas não especificadas a que título foram cobrados de forma que possa o consumidor entender o que está pagando, deve ser decotada. (TJMT - N.U 1026570-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Por fim, Sobre a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

É sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou minimamente comprovado no caso.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando abusiva a cobrança de seguro prestamista, que deve ser ressarcido de forma simples; permanecendo incólume o demais tópico da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024